Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704205-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEMILTON BENTO DA SILVA IMPETRANTE: RENAN ARAUJO MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 43583787. O Habeas Corpus já está pautado. A despeito do destaque feito pelo impetrante quanto à informação equivocada prestada pela autoridade coatora, nota-se, em exame da ação penal, que a audiência de continuação foi designada para o dia 6.3.2023. Assim, aguarde-se o julgamento pelo colegiado. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator